Tribunal: TJES
Processo: 5003486-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003486-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR MOREIRA TEIXEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTHUR MOREIRA TEIXEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Em sua inicial (ID 2492740) o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2498354).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2565814).

Parecer (ID 2612236), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2022.

Desembargador(a)

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTHUR MOREIRA TEIXEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Em sua inicial (ID 2492740) o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Segundo da denúncia, no dia 27 de outubro de 2021, policiais militares receberam a informação de que uma pessoa, residente na rua Agostinho Nogueira, nº 73, no Bairro Honório Fraga, na cidade de Colatina, estaria recebendo entorpecentes pelos correios. Diante de tal informação a guarnição se deslocou até o referido endereço, ocasião em que o ora paciente confirmou o recebimento da referida caixa. Realizadas buscas na residência foi encontrado no quarto do acusado uma caixa já aberta contendo 02 (dois) tabletes de substâncias análoga a maconha totalizando cerca de 990g (novecentos e noventa gramas).

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia.

Além disso alega ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, e que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID 2565814) a autoridade apontada coatora apenas faz resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação célere, o Juízo de origem já indeferiu um pedido de liberdade provisória na data de 09/03/2022, recebeu a denúncia na mesma data e designou AIJ para a data de 01/08/2022.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, neste caso, está delineado pela gravidade dos fatos concretos atribuídos ao acusado. Neste viés, extraio dos autos que, policiais militares receberam informações de que um indivíduo, residente na Rua Agostinho Nogueira, bairro Honório Fraga, havia acabado de receber, via correios, uma caixa contendo entorpecentes, razão pela qual se deslocaram ao local. No endereço indicado, os agentes públicos entraram em contato com Maximina Moreira, a qual informou que seu filho havia recebido uma encomenda e lhes franqueou a entrada no imóvel. Na residência, os militares localizaram o denunciado, que confirmou o recebimento da caixa. Realizadas diligências, foi encontrada no quarto do denunciado uma caixa, já aberta contendo 02 (dois) tabletes de maconha, totalizando cerca de 990g (novecentos e noventa gramas). Ao que se apurou, a caixa contendo o material ilícito foi remetida, por via postal, de Curitiba, no estado do Paraná, tendo como destinatário o ora denunciado. Registra-se que, para ludibriar o descobrimento da droga comprada em outro estado da federação, a Declaração do Conteúdo da caixa foi preenchida com a identificação do item “Kit Chef com Lanche”.

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação a prisão preventiva na data de 09/03/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Além disso, em consulta ao sistema E-Jud, verifico que o acusado já respondeu a diversos atos infracionais, inclusive, da mesma natureza do ora apurado, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado com o intuito de garantir a ordem pública.

Some-se a isto o fato de que, ao contrário do que afirma o impetrante em sua inicial, “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
”.(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.